Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LEI 14.126/2021. SÚMULA 377 DO STJ. DEFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.126/2021 classificou a visão monocular com deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. Essa previsão legal confirmou o entendimento positivado na Súmula 377 do STJ que dispõe: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".
2. A avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multidisciplinar da Banca Organizadora do concurso se trata de deliberação de mérito administrativo, assim é incabível, em regra, a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada pela comissão de avaliação. Contudo, isso não afasta que o Judiciário aprecie a legalidade do exercício dessa discricionariedade, principalmente no que tange ao direito do contraditório e da ampla defesa do candidato e aos motivos de fato e de direito que embasaram a decisão, sem que isso viole o princípio da separação de poderes.
3. O acervo probatório juntado aos autos pela candidata demonstra que, ao contrário do que foi considerado pela banca organizadora do concurso na avaliação biopsicossocial, a limitação significativa da acuidade visual no olho esquerdo pode ser considerada como deficiência visual denominada visão monocular.
4. Desde que devidamente comprovada, a baixa visão pelo grave comprometimento da funcionalidade de um dos olhos autoriza o candidato a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, eis que o impedimento significativo na função visual pode limitar o desempenho de atividades e restringir a participação da candidata em iguais condições com os outros candidatos da ampla concorrência.
5. Apelação e remessa necessária desprovidas.